Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712537-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP contra a decisão proferida no bojo do processo de execução, que aplicou em seu desfavor a multa prevista no art. 774 do CPC. Em suas razões recursais o agravante alega que tais providências não se ajustam às vertentes do ordenamento jurídico em vigor, pois afirma ser obrigação do credor a indicação de bens passíveis de penhora nos termos do art. 798, II do CPC. Sustenta que o entendimento revelado na deliberação atacada vai de encontro à interpretação majoritária dos tribunais pátrios, e que a multa somente poderia ser aplicada nas hipóteses de comprovada atuação dolosa do devedor. Requer a desconstituição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Não houve pedido liminar. Contraminuta foi apresentada. É o relatório. Decido. Cuida-se de um agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença interposto pela ADTER - Associação dos Advogados da Terracap, ora agravada, que fixou em desfavor do réu, ora agravante, multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpôs agravo de instrumento em desfavor de parte manifestamente ilegítima para a figurar no polo passivo do recurso, o que impede a instauração do contraditório. Certo é que no exame de admissibilidade recursal deve o relator aferir a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos), e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Na hipótese dos autos, o agravo de instrumento foi interposto em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, parte ré na Ação Revisional de Contrato de Financiamento, que deu origem ao Cumprimento de Sentença. Ocorre que o Cumprimento de Sentença em questão é provisório, e seu intuito é executar apenas do valor referente aos honorários advocatícios devidos aos patronos da parte ré, em razão da sucumbência da parte autora. Desta forma, está claro que a parte legítima para figurar no polo passivo do presente agravo é a ADTER - Associação dos Advogados da Terracap e não a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, constatada a inadmissibilidade do recurso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator